Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-82.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000033-82.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), JEFFERSON ARAUJO DA PAIXAO - CPF: 057.084.651-07 (PACIENTE), PLANTÃO DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), RAFAEL ALBERTO LEAL DE SOUZA - CPF: 361.139.168-98 (VÍTIMA), PAULO SEBASTIAO COSTA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.323.221-00 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Furto qualificado de semoventes. Prisão preventiva. Gravidade concreta e reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [abuso de confiança, concurso de pessoas e subtração de semoventes], visando o relaxamento ou revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência de provas; 2) decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) condições pessoais favoráveis; 4) suficiência de cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A negativa de autoria constitui matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus.

2. A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, considerando o
modus operandi
da conduta, marcado pelo prévio planejamento e abuso de confiança e pela expressividade do valor dos semoventes subtraídos.

3. A forma de execução do furto [subtração de semoventes, mediante concurso de pessoas e abuso de confiança] e a reiteração delitiva justificam, em si, a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4.

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada.

5.

Os indicativos de envolvimento
“em delito patrimonial durante cumprimento de pena em regime aberto e/ou semiaberto ‘reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão’
(TJMT, HC 1005504-50.2024.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A negativa de autoria em sede de
habeas corpus
exige prova pré-constituída, sendo inviável o exame aprofundado de fatos e provas.

2. A gravidade concreta do delito, demonstrada pelo abuso de confiança no furto de semoventes e pelo concurso de agentes, aliada à reincidência do paciente, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto demonstra a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, II e IV, e § 6º; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC nº 1.037.837/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.10.2025; TJMT, Enunciado Criminal n. 42; TJMT, Enunciado Criminal n. 43; TJMT, HC n. 1030902-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29.09.2025; TJMT, HC 1005504-50.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 12.4.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000033-82.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE DOM AQUINO

IMPETRANTE(S): DR. JESSE MORAES DOS SANTOS

PACIENTE(S):

JEFFERSON ARAÚJO DA PAIXÃO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFFERSON ARAÚJO DA PAIXÃO contra ato comissivo do Juízo da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino
, nos autos de incidente processual (PJe 1000813-51.2025.8.11.0034), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [abuso de confiança, concurso de pessoas e subtração de semoventes]
- art. 155, § 4º, II e IV, e § 6º, do CP -
(IP 1000004-27.2026.8.11.0034).

O impetrante sustenta que: 1) inexiste justa causa para a prisão por ausência de indícios de autoria; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [não reincidente, tem endereço certo e emprego lícito]; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para ser
“relaxada”
ou revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicadas cautelares alternativas

(ID 339584885), com documentos (ID 339584886/ID 339584892).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, durante o plantão judiciário (ID 339591382).

O Juízo singular prestou informações

(ID 341605362).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Furto qualificado de semoventes (artigo 155, § 6º, do código penal) - Prisão preventiva - Inconformismo - 1. Negativa de autoria e ausência de justa causa - inviabilidade de aferição - Necessidade de exame aprofundado do acervo fático-probatório - Via eleita inadequada - Incidência do enunciado nº 42 da TCCR/TJMT - 2. Pretendida revogação da custódia - Subsistência dos requisitos autorizadores - fundamentação idônea - Gravidade concreta da conduta - Abuso de confiança - Paciente que exercia a função de vaqueiro na propriedade rural - Modus operandi que revela premeditação - 3. Garantia da ordem pública - Risco de reiteração delitiva - Paciente reincidente com execução penal ativa - Incidência do enunciado n. 6 DA TCCR/TJMT - Predicados pessoais favoráveis que não obstam a segregação - 4. Medidas cautelares diversas (artigo 319 do CPP) - Insuficiência e inadequação frente a periculosidade do agente - Constrangimento ilegal não evidenciado - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 345235357)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.12.2025, o
Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, por entender que:

“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo, nota de culpa e demais documentos dando PAULO SEBASTIAO COSTA DE FIGUEIREDO, como infrator(es), em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) art(s). 180-A do Código Penal e JEFFERSON ARAUJO DA PAIXAO, como infrator(es), em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) art(s). 155, § 6º, do Código Penal.

Segundo o boletim de ocorrência: [...]

A audiência de custódia designada foi realizada nesta data, ocasião em que o Ministério Público ratificou a manifestação escrita apresentada pela homologação da prisão em flagrante e conversão em preventiva diante dos antecedentes dos custodiados, inclusive JEFFERSON possui executivo de pena em andamento e a defesa pugnou pelo relaxamento de prisão em relação à JEFFERSON diante da assertiva dele de que estava em casa, foi acionado pela polícia e foi com o próprio carro à delegacia, pelo que ausente situação de flagrante e ainda pediu a concessão de liberdade provisória para ambos pela ausência dos requisitos legais da prisão preventiva.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da prisão em flagrante

O auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial competente, dado o estado de flagrância previsto no art. 302 do Código de Processo Penal, bem como foram observadas as garantias previstas no art. 5º, incisos LXI e LXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Não obstante os argumentos da defesa, não há como acolher o pedido de relaxamento em relação à JEFFERSON.

Consta no boletim de ocorrência n. 2025.416609 que o crime de furto de semoventes foi noticiado por volta das 21h00 do dia 29.12.2025, ocasião em que ele foi apontado como o indivíduo que, valendo-se da condição de vaqueiro da Fazenda Formosa e da confiança da vítima, teria facilitado a subtração dos animais e contratado o freterio para o transporte ilícito.

Da dinâmica da abordagem, ressai do documento recibo de entrega de preso e do próprio APFD que os conduzidos foram surpreendidos em flagrante delito na Rodovia MT-260. A narrativa policial indica que a detenção ocorreu no contexto imediato à descoberta do transporte dos 5 bezerros Angus furtados.

Mesmo que o custodiado sustente ter ido à delegacia após contato policial e tenha sido esta a dinâmica, se teria a hipótese do flagrante quando o agente é encontrado logo depois da prática do crime, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. No caso, o nexo causal entre a subtração na fazenda e a indicação do frete por JEFFERSON estabelece a imediaticidade necessária para a lavratura do auto, pelo que ausente nulidade ou excesso no procedimento.

Inquiriram-se o(s) condutor(es) e interrogou(aram)-se o(s) conduzido(s), na forma do art. 304 do Código de Processo Penal.

Alfim, consta a nota de culpa expedida dentro do prazo legal, na determinação do art. 306 do Código de Processo Penal.

E cumprida as demais exigências formais do art. 301 e seguintes do Estatuto Processual Penal, por exceção unicamente da falta de exame(s) de corpo de delito/exame(s) de saúde, mas não havendo relatos de tortura ou ameaças de agentes estatais, inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente macular o ato, é de se HOMOLOGAR a segregação em análise.

II.2 - Da prisão preventiva

Não obstante os valiosos argumentos defensivos, não há como se acolher o pleito em consonância com a manifestação ministerial.

Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança ao conduzido (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). [...]

Então, com a amplitude da pena restritiva de liberdade - como demonstrado -, perfeitamente possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que a afastar possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão circunstanciados nos termos de apreensão, nas palavras da vítima e dos policiais:

Conforme mídia audiovisual acostada, a vítima Rafael Alberto Leal de Souza relatou que, após ser informada por um vizinho sobre o trânsito de uma caminhonete suspeita e identificar o motorista como Paulo, acionou a Polícia Militar por meio do Sargento Costa, resultando na localização do veículo e na posterior identificação de cinco bezerros da raça Angus, avaliados entre R$ 15.000,00 e R$ 20.000,00, os quais ostentavam a marca da propriedade e brincos de identificação de lote recente, tendo os semoventes sido subtraídos de um retiro afastado após o condutor adentrar pela porteira e realizar o embarque em um curral perto da entrada com o auxílio de um indivíduo moreno e barbudo, ao passo que o funcionário JEFFERSON, que justificara sua ausência alegando a necessidade de resolver problemas pessoais no horário do almoço, foi apontado por PAULO na delegacia como a pessoa que transmitiu o recado para o embarque dos animais, o qual se encontrava na cidade de Dom Aquino.

PM LUCICLEIBER ROSA DA SILVA:
“QUE, O COMUNICANTE, 1º SGT PM COSTA, INFORMA QUE RECEBEU UMA LIGAÇÃO DA VÍTIMA, SR. RAFAEL ALBERTO LEAL DE SOUZA, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA FORMOSA, O QUAL RELATOU QUE FOI INFORMADO POR UM VIZINHO DE FAZENDA DE QUE UMA CAMINHONETE TERIA TRANSITADO PELA ESTRADA TRANSPORTANDO ANIMAIS BOVINOS DA RAÇA ANGUS, POSSIVELMENTE SUBTRAÍDOS E PERTENCENTES A SUA FAZENDA. NO MOMENTO EM QUE A GUARNIÇÃO POLICIAL FOI ACIONADA, O COMUNICANTE E O SR. RAFAEL ALBERTO LEAL DE SOUZA JÁ SE ENCONTRAVAM NO LOCAL DOS FATOS, SITUADO NO BAIRRO FERREIRA MENDES, ONDE FOI VISUALIZADO UM VEÍCULO DE CARGA TRANSPORTANDO OS REFERIDOS ANIMAIS. CONFORME APURADO NO LOCAL, O VEÍCULO TRANSPORTAVA 05 (CINCO) BOVINOS DA RAÇA ANGUS. O MOTORISTA, SR. PAULO SEBASTIÃO COSTA DE FIGUEIREDO, RELATOU EXERCER ATIVIDADE DE MOTORISTA/FRETISTA AUTÔNOMO. INFORMOU QUE, POR VOLTA DAS 13H00 HORAS, ENCONTRAVA-SE EM UMA BORRACHARIA, LOCAL ONDE COSTUMA AGUARDAR A OFERTA DE SERVIÇOS, QUANDO FOI PROCURADO PELO SR. JEFFERSON ARAÚJO DA PAIXÃO, VAQUEIRO DA REFERIDA FAZENDA O QUAL LHE REPASSOU UM RECADO. SEGUNDO O RELATO, O SR. JEFFERSON INFORMOU QUE, POR VOLTA DAS 12H30, ENCONTROU UM INDIVÍDUO DESCONHECIDO NA ESTRADA RODOVIA MT-260, APROXIMADAMENTE 6 KM DA FAZENDA FORMOSA, NO SENTIDO DOM AQUINO, O QUAL SOLICITOU QUE FOSSE TRANSMITIDO AO SR. PAULO O SEGUINTE RECADO: PARA O PAULO (FRETEIRO/MOTORISTA) BUSCAR UM GADO LÁ NA FAZENDA DO PAULO SÉRGIO. DIANTE DISSO, O SR. JEFFERSON REPASSOU A INFORMAÇÃO AO MOTORISTA. AINDA CONFORME O MOTORISTA, POR VOLTA DAS 16H00, DESLOCOU-SE ATÉ A REFERIDA FAZENDA, E ÀS 17H00 PROCEDEU AO EMBARQUE DOS ANIMAIS EM SUA CAMINHONETE GM/CHEVROLET, PLACA AAD8I29. O EMBARQUE FOI REALIZADO POR UM INDIVÍDUO DO SEXO MASCULINO, MORENO, MAGRO, DE ESTATURA MEDIANA, BARBUDO E UTILIZANDO BONÉ, O QUAL, APÓS O CARREGAMENTO, ORIENTOU O MOTORISTA A SEGUIR ÀFRENTE, INFORMANDO QUE O ACOMPANHARIA POSTERIORMENTE. [...].”
(sic).

PM LEONARDO FERREIRA SALGADO DE ALBUQUERQUE CAMARGO:
[...]

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública isto porque os autuados, num primeiro exame, demonstram ousadia e profissionalismo ao supostamente orquestrarem a subtração de 5 bezerros da raça Angus da Fazenda Formosa, JEFFERSON valendo-se da qualidade de funcionário da propriedade como vaqueiro e tratorista, a indicar premeditação em sua conduta porque possuía conhecimento da rotina da vítima, do local dos animais no retiro e do valor expressivo dos bens, entre R$ 15.000,00 e R$ 20.000,00. [...]

O custodiado JEFFERSON responde e/ou respondeu ao(à)

a) Execução Penal n. 2000153-49.2024.8.11.0010, da Vara Única de Dom Aquino, com pena total de 2 anos, 4 meses e 20 dias, tendo cumprido 1 ano, 9 meses e 2 dias, a remanescer 7 meses e 18 dias, oriunda da condenação na ação penal n. 1002488-92.2023.8.11.0010, por infração aos arts. 148, § 1º, 129, § 9º e 147 do Código Penal, transitada em julgado em 29.5.2024. b) Medidas Protetivas de Urgência n. 1000471-16.2020.8.11.0034, da Vara Única de Dom Aquino, arquivada em 1º.12.2021, em segredo de justiça. c) Medidas Protetivas de urgência 1002430-89.2023.8.11.0010, da Terceira Vara Criminal de Jaciara, arquivada em 31.7.2023, em segredo de justiça. [...]

Não obstante a conduta em análise seja praticada despida de violência ou grave ameaça à pessoa, detém ela gravidade e reprovabilidade no contexto particular, isto porque os autuados aparentemente demonstram inclinação para a prática de crimes em período recente.

Daí por que, em princípio, tais circunstâncias demonstram a renitência criminosa com a necessidade da segregação cautelar nos termos do art. 312
caput
e §§ do Código de Processo Penal. [...]

III - DISPOSITIVO [...] b) DEFIRO o pedido do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de PAULO SEBASTIAO COSTA DE FIGUEIREDO e JEFFERSON ARAUJO DA PAIXAO, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do autuado ofende a garantia da ordem pública e/ou para assegurar a aplicação da lei penal nos termos dos arts. 312 e 313 do Estatuto Processual Penal
.”
(Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito – ID 219172578)

Em 5.2.2026, a 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Jaciara ofereceu denúncia em face do paciente [JEFFERSON ARAUJO DA PAIXAO] por
furto qualificado pelo abuso de confiança, concurso de pessoas e subtração de semoventes - art. 155, § 4º, II e IV, e § 6º, do CP – e do codenunciado [Paulo Sebastião Costa de Figueiredo] por furto qualificado pelo concurso de pessoas e subtração de semoventes - art. 155, § 4º, II e IV, e § 6º, do CP – (PJe NU 1000004-27.2026.8.11.0034 - ID 222318122).

Em 7.2.2026, o Juízo singular recebeu a inicial acusatória e determinou a citação dos denunciados (Amanda Pereira Leite Dias, juíza de Direito - PJe nº 1000004-27.2026.8.11.0034 – ID 222501682).

Pois bem.

Verifica-se, pelas declarações
dos policiais militares [Lucicleiber Rosa da Silva e
Leonardo Ferreira Salgado de Albuquerque Camargo] e do codenunciado [Paulo Sebastião Costa de Figueiredo], na fase investigativa (PJe 1000004-27.2026.8.11.0034 - ID 219337160/ID 219337167), os indicativos de envolvimento do paciente [
JEFFERSON ARAUJO DA PAIXAO] na subtração de 5 (cinco) bezerros da raça Angus, avaliados em 16.000,00 (dezesseis mil reais), pertencentes a
Rafael Alberto Leal e Souza [vítima],
proprietário da
“Fazenda Formosa”
, situada à Rodovia MT-260, em Dom Aquino/MT [local onde o paciente trabalhava como vaqueiro], no dia 29.12.2025, em horário incerto
“mas por volta das 19h”
.

Igualmente, pelas imagens das câmeras de segurança do “Programa Vigia Mais MT”, permite-se constatar que o paciente e o corréu estavam transitando no mesmo veículo em que os animais estavam sendo transportados, conforme Relatório de Investigação nº 2026.13.453, elaborado pelos policiais civis Sergio Ramos de Souza e Antonia Elessandra Garcia (PJe 1000004-27.2026.8.11.0034 - ID 219337186).

De toda sorte, as análises de provas de materialidade e/ou autoria retratam matérias inerentes à instrução criminal (
STJ, AgRg no RHC nº 219.680/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 29.10.2025; TJMT, Enunciado Criminal 42
)
, de modo que a apreciação deve ser reservada ao juiz da causa, sob pena de supressão de instância.

Por sua vez, a decisão constritiva encontra-se fundamentada na forma de execução do delito previamente planejado - furto de 5 (cinco) bezerros Angus, de considerável valor econômico [R$16.000,00], pelo paciente e corréu [Paulo Sebastião Costa de Figueiredo], utilizando-se do
conhecimento da rotina da vítima e do local em que os animais estavam, por trabalhar como

vaqueiro na propriedade rural, bem como na reiteração delitiva, visto que possui condenação por cárcere privado, lesão corporal e ameaça, transitada em julgado no dia 29.5.2024 (SEEU 2000153-49.2024.8.11.0010 - Ação Penal nº 1002488-92.2023.8.11.0010).

A subtração de semoventes mediante concurso de pessoas e abuso de confiança e a reiteração delitiva justificam, em si, a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC nº 727.045/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - 26.4.2022; AgRg nos EDcl no RHC n. 179.492/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.8.2023; TJMT, HC 1026847-44.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 14.7.2022; HC NU 1008469-69.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 13.6.2022).

Nessa linha, destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“ A [...] prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto evidenciam o risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(HC 1030902-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 29.9.2025)

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Por seu turno, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (STJ, AgRg no HC nº 1.037.837/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.10.2025).

A propósito, anota-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
”.

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente foi preso [em 30.12.2025] durante cumprimento de pena em regime aberto, tendo comparecido no Fórum da comarca de Dom Aquino no dia 19.12.2025, conforme
“comprovante de cumprimento de condição de regime aberto”
[Ação Penal nº 1002488-92.2023.8.11.0010, a pena 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, por cárcere privado, lesão corporal e ameaça, ocorrido em 13.7.2023, transitada em julgado em 29.5.2024 - SEEU 2000153-49.2024.8.11.0010 - Seq. 69].

Com efeito, os indicativos de envolvimento
“em delito patrimonial durante cumprimento de pena em regime aberto e/ou semiaberto ‘reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão’

(TJMT, RSE nº 143169/2016)”
(TJMT, HC 1005504-50.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2024).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026